Tribunal: TJSP
Processo: 0000760-82.2011.8.26.0318
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000760-82.2011.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante MARCIO
EDUARDO GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento à apelação, para reduzir as reprimendas para os novos
patamares de um (01) ano de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa, para
substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade, e para alterar o regime
carcerário para o inicial aberto, se necessário. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000760-82.2011.8.26.0318 -Voto no
2
voto número 48.502
Apelação no 0000760-82.2011.8.26.0318
(Processo n° 760/2011 V. Crim. Leme)
Apelante: MARCIO EDUARDO GOMES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 350/355),
acrescenta-se que foi julgada procedente a ação penal e condenado
Marcio Eduardo Gomes a cumprir as penas de um (01) ano e dois (02)
meses reclusão e pagamento de onze (11) dias-multa, no valor mínimo
legal, fixado o regime inicial semiaberto, por ter infringido o artigo 304,
caput, c.c. o artigo 299, caput, ambos do Código Penal.
Marcio Eduardo Gomes apelou, através de termo, à fl.
362; assim, também o fez a sua Defesa constituída, à fl. 365, que
apresentou as razões do inconformismo, às fls. 366/375, alegando,
preliminarmente, o reconhecimento da prescrição. No mérito, busca a
absolvição, aludindo insuficiência probatória; subsidiariamente, pleiteou
o afastamento da majoração na primeira fase da dosimetria penal, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a
fixação de regime prisional inicial aberto.
O recurso fora contrariado, às fls. 378/382; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 414/424, opinou por seu improvimento.
Em Acórdão, foi afastada a preliminar arguida e
negado provimento à apelação, em votação unânime, às fls. 431/434.
Foram interpostos Embargos de Declaração por
Marcio Eduardo Gomes, os quais foram rejeitados, às fls. 465/467.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000760-82.2011.8.26.0318 -Voto no
3
Após interposição e admissão de Recurso Especial,
por parte do apelante Marcio Eduardo Gomes, a E. Quinta Turma do
C. Superior Tribunal de Justiça acolheu o recurso, determinando
que Este Tribunal, “refaça a dosimetria da pena com o decote da
circunstância judicial personalidade, bem como para que, após tal
procedimento, verifique o regime inicial cabível ao caso, nos termos
da fundamentação retro” (cf. fls. 530/534).
É o relatório.
2- Com efeito, no que tange à nova individualização
das reprimendas do recorrente Marcio Eduardo Gomes, tem-se que,
na primeira fase da dosimetria, com o afastamento da circunstância
judicial da personalidade do réu, devem ser fixadas nos mínimo legais,
ou seja, um (01) ano de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa.
Ausentes circunstâncias agravante e atenuantes, assim como causas
de aumento e diminuição de pena, finalizam-se no patamar acima.
Nada impede que seja a pena privativa de liberdade
substituída por uma pena restritiva de direitos, pois o acusado não era
reincidente na prática do mesmo crime e a medida se mostra,
socialmente, recomendável e as circunstâncias indicam que essa
substituição é suficiente à repressão e à prevenção, conforme dispõem
o artigo 43, inciso IV, e artigo 44, § 2o, primeira parte, ambos do Código
Penal, com a redação dada pela Lei no 9.714/98. A pena substituta
deve ser a prestação de serviços comunitários, pelo mesmo prazo da
pena privativa, a ser definida pelo Juízo da Vara das Execuções
Criminais.
Com relação ao regime prisional inicial, afastada a
mencionada circunstância judicial, mostra-se adequada a alteração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000760-82.2011.8.26.0318 -Voto no
4
para o aberto, se necessário, nos termos do artigo 33, § 2°, alínea “c”,
do Código Penal.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento à apelação
de Marcio Eduardo Gomes, para reduzir as reprimendas para os novos
patamares de um (01) ano de reclusão e pagamento de dez (10) dias-
multa, para substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de
direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, e para
alterar o regime carcerário para o inicial aberto, se necessário.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR